Tribunal: TJSP
Processo: 1055077-36.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. Locadora de veículo. Transferência de veículos a terceiros mediante fraude. Embora a fraude tenha sido perpetrada por terceiro, cabe ao Detran zelar pela regularidade da documentação. Atividade típica do departamento de trânsito. Responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6o, CF). Falha na prestação do serviço. Dano material caracterizado.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. Locadora de veículo. Transferência de veículos a terceiros mediante fraude. Embora a fraude tenha sido perpetrada por terceiro, cabe ao Detran zelar pela regularidade da documentação. Atividade típica do departamento de trânsito. Responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6o, CF). Falha na prestação do serviço. Dano material caracterizado. Configuração do dever de indenizar. Fixação da indenização de acordo com o valor do veículo, segundo a tabela FIPE.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Necessidade de se observar o art. 3o da EC 113/21, a partir de sua entrada em vigor (9/12/2021), que determina que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".
RECURSO PROVIDO.